Tribunal: STF
Processo: Súmula 245
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 245

A imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem essa prerrogativa.

[{"tipo": "topico", "texto": "Imunidade parlamentar e corréuSTF: competência penal originária por prerrogativa de função: atração, por conexão ou continência, do processo contra co-réus do dignitário, que, entretanto, não é absoluta, admitindo-se a separação, entre outras razões, se necessária para obviar o risco de extinção da punibilidade pela prescrição, cujo curso só se suspende em relação ao titular da imunidade parlamentar, desde a data do pedido de licença prévia: jurisprudência do Supremo Tribunal.[Inq 1.720 QO, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 21-6-2001,DJde 14-12-2001.]Inquérito - Denúncia oferecida contra deputado federal e co-acusados que não são parlamentares - Ausência de deliberação da Câmara dos Deputados sobre o pedido de licença que lhe foi dirigido pelo Supremo Tribunal Federal - Suspensão da prescrição penal - Termo inicial - Inaplicabilidade dessa causa suspensiva aos co-denunciados que não dispõe de imunidade parlamentar - Separação do procedimento penal (CPP, art. 80) - Consequências - Precedentes do STF.[Inq 242 QO, rel. min.Celso de Mello, P, j. 26-8-1993,DJde 27-10-1994.]"}]